Tribunal: TJES
Processo: 0031419-06.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031419-06.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE PEREIRA TARANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES QUE DESNATURAM O CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão da 3ª Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ente público.

2.O embargante alega erro material quanto à análise dos vínculos temporários e omissão quanto ao fundamento constitucional da contratação excepcional..

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material na apreciação dos períodos contratuais sucessivos; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não abordar fundamento constitucional referente à contratação temporária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há erro material. O acórdão examinou detalhadamente os vínculos, reconhecendo a regularidade do primeiro e a nulidade dos vínculos subsequentes em razão da duração superior a três anos e das renovações ininterruptas.

5. Inexiste omissão. A decisão apreciou expressamente o art. 37, IX, da CF/1988, concluindo que os contratos sucessivos de 2011 a 2014 evidenciaram necessidade permanente do serviço, desnaturando a excepcionalidade constitucional.

6. O acórdão enfrentou os fundamentos necessários para a solução da causa, sendo desnecessária a menção a todos os argumentos da parte. A alegação de omissão traduz mera inconformidade.

7. Os embargos não constituem via adequada para rediscutir o mérito ou para provocar manifestação destinada exclusivamente ao prequestionamento, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. Não configura erro material a correta análise dos vínculos temporários quando o acórdão reconhece a nulidade apenas dos contratos sucessivos que ultrapassam o limite temporal da contratação excepcional. 2. Não há omissão quando a decisão enfrenta expressamente o art. 37, IX, da Constituição Federal e fundamenta de modo suficiente a descaracterização da excepcionalidade do vínculo.
"
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.0031419-06.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA:
DENISE PEREIRA TARANTO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES QUE DESNATURAM O CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão da 3ª Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ente público.

2.O embargante alega erro material quanto à análise dos vínculos temporários e omissão quanto ao fundamento constitucional da contratação excepcional..

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material na apreciação dos períodos contratuais sucessivos; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não abordar fundamento constitucional referente à contratação temporária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há erro material. O acórdão examinou detalhadamente os vínculos, reconhecendo a regularidade do primeiro e a nulidade dos vínculos subsequentes em razão da duração superior a três anos e das renovações ininterruptas.

5. Inexiste omissão. A decisão apreciou expressamente o art. 37, IX, da CF/1988, concluindo que os contratos sucessivos de 2011 a 2014 evidenciaram necessidade permanente do serviço, desnaturando a excepcionalidade constitucional.

6. O acórdão enfrentou os fundamentos necessários para a solução da causa, sendo desnecessária a menção a todos os argumentos da parte. A alegação de omissão traduz mera inconformidade.

7. Os embargos não constituem via adequada para rediscutir o mérito ou para provocar manifestação destinada exclusivamente ao prequestionamento, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. Não configura erro material a correta análise dos vínculos temporários quando o acórdão reconhece a nulidade apenas dos contratos sucessivos que ultrapassam o limite temporal da contratação excepcional. 2. Não há omissão quando a decisão enfrenta expressamente o art. 37, IX, da Constituição Federal e fundamenta de modo suficiente a descaracterização da excepcionalidade do vínculo.
"

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do Acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 16786217), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ente público requerido, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 16892594), o Embargante sustenta a existência de erro material no Acórdão, alegando que os vínculos não foram sucessivos no período considerado nulo, e que a renovação por um único período não gera nulidade. Aponta, ainda, omissão quanto ao fundamento constitucional da contratação temporária. Requer por fim, o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para correção dos vícios apontados.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que: (a) deixa de se manifestar sobre pedido; (b) ignora argumentos relevantes ao desfecho da causa; ou (c) silencia sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

No caso, não se verifica o vício apontado.

O Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, baseando-se no entendimento aplicável ao caso, uma vez que, a sucessão e longevidade do vínculo perdurou por quase quatro anos, descaracterizando o caráter temporário.

Rememora-se o trecho da decisão colegiada (ID 16786217):

"Conforme o art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária é medida excepcional, destinada a atender necessidades transitórias e pontuais da Administração, não podendo servir como subterfúgio para o provimento de cargos de natureza permanente, cuja investidura depende de concurso público.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem consolidado o entendimento de que sucessivas renovações de contratos temporários, ultrapassando um período contínuo de três anos, descaracterizam a natureza excepcional do vínculo e o tornam nulo.

(...)

No que tange ao primeiro vínculo (02/2005 a 12/2005), trata-se de contrato com duração inferior a um ano. Ademais, decorreu um lapso temporal de mais de cinco anos até o vínculo seguinte. Portanto, esta contratação, isoladamente, não apresenta vício.

Por outro lado, em relação aos vínculos de 15/03/2011 a 05/03/2013 e 06/03/2013 a 23/12/2014, estes dois contratos, firmados de forma praticamente ininterrupta, totalizam um período superior a 3 (três) anos e 9 (nove) meses. Tal longevidade evidencia a necessidade permanente do serviço e desnatura o caráter temporário e excepcional da contratação, configurando burla à regra do concurso público.”

Logo, verifica-se que a decisão colegiada tratou especificamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta à pretendida pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha de omissão.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida, os embargos devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão de ID 16786217.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)